Tribunal: TJDFT
Processo: 0724721-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724721-42.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. ARANTES LTDA - ME AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por M. ARANTES LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: MARLY ARANTES, CARLOS ALBERTO DO PACO em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em impugnação ao cumprimento de sentença n. 0700739-42.2019.8.07.0018, proferida em nos autos de Ação Civil pública, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, acolheu parcialmente a impugnação, para fixar a data de 17 de agosto de 2011 como termo inicial para incidência dos juros de mora. A agravante interpôs o presente recurso. Em suas razões, alega que (i) o Distrito Federal, autorizado pelo Convênio ICMS 86/2011, por meio da Lei n. 4.732/2011, suspendeu a exigibilidade dos créditos tributários do ICMS, resultantes da diferença entre o regime normal de apuração e o tratamento tributário decorrente da opção do contribuinte pelo regime de apuração do ICMS previsto na Lei n. 2.381, de 20 de maio de 1999, e concedeu remissão dos créditos tributários suspensos nos termos finais de sua suspensão; (ii) o regime de apuração do ICMS previsto na Lei n. 2.381, de 20 de maio de 1999, deu origem aos Termos de Acordo de Regime Especial, dentre os quais o TARE 150/2002, anulado por meio da sentença objeto do cumprimento de sentença em apreço; (iii) a remissão é causa de extinção do crédito tributário (art. 156, IV, do CTN), e causa da perda do interesse processual no presente cumprimento de sentença, devendo ser extinta a execução; (iv) diferentemente do que afirma o Juízo de origem, não houve condenação da Ré a ressarcir valores ao Erário, mas, sim, ao recolhimento da diferença do tributo durante o período de vigência do TARE e o ICMS que seria devido no mesmo período caso tivesse sido adotada a forma normal de apuração do ICMS; (v) foi condenada ao recolhimento de tributo (e não à reparação civil) e, nesse sentido, diferentemente do que consta da decisão agravada, o fato de a Lei n. 4.732/2011 ter concedido remissão aos créditos tributários do ICMS resultantes da diferença entre o regime normal de apuração e o regime de apuração decorrente do TARE é relevante e implica ausência do interesse de agir no cumprimento da sentença, pois a condenou exatamente ao pagamento diferença do ICMS entre o regime normal de apuração e o regime de apuração decorrente do TARE, diferença esta que foi objeto de remissão; (vi) a remissão é causa de extinção do crédito tributário (art. 156, IV, do CTN) e, portanto, não faz sentido prosseguir com execução de sentença para assegurar o recolhimento de crédito tributário extinto (remitido); (vii) quanto ao fundamento de que o art. 8o, II, da LC 24/1975 reputaria ineficaz a lei ou ato que concede remissão de débito tributário relacionado a benefício fiscal concedido em desconformidade com os termos daquela Lei Complementar, tal argumento também não subsiste, visto que o Conselho Especial desta Corte reconheceu a constitucionalidade da Lei Distrital n. 4.732/2011, tendo julgado improcedente a ação direta de inconstitucionalidade; (viii) constou da decisão agravada que a lei distrital teve a sua constitucionalidade questionada e aguarda julgamento definitivo do RE 851.421/DF, reconhecendo, ainda, que o recurso extraordinário não tem efeito suspensivo; prevalecendo o entendimento desta Corte que reconheceu a constitucionalidade da lei distrital, não havendo como afastar a presunção de constitucionalidade e a vigência da Lei n. 4.732/2011; (ix) na hipótese de não extinção do cumprimento de sentença, a ação deve ser suspensa até o julgamento do RE 851.421/DF. Requer o deferimento de antecipação de tutela recursal, para que, a execução seja suspensa ao menos até o julgamento do presente agravo. Ao final, pede o provimento ao presente recurso para que, reformando a decisão agravada: (i) seja extinto o processo de cumprimento de sentença, por perda do interesse processual, face à remissão dos créditos tributários objeto da execução, em razão do disposto na Lei n. 4.732/2011, do Distrito Federal, publicada com respaldo no Convênio ICMS 86/2011; (ii) ou, seja extinto em razão da remissão dos créditos tributários, decorrente do art. 1o da Lei Complementar n. 160/2017 combinado com a cláusula oitava do Convênio ICMS 190/2017; (iii) ou, seja reconhecida a ilegitimidade do Ministério Público para promover o lançamento do suposto crédito tributário decorrente da anulação do TARE, uma vez que compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, conforme art. 142 do CTN, com a consequente extinção do cumprimento de sentença; (iv) ou, seja reconhecida a decadência, com a consequente extinção do processo de cumprimento de sentença; (v) ou, a extinção do processo de cumprimento de sentença, por não ter havido a prévia liquidação da sentença, faltando, pois, uma das condições para o ajuizamento de execução, qual seja, a liquidez da dívida, sendo, assim, inexequível o título; (vi) ou, ainda, que seja determinada a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento do RE n. 851.421/DF. Contrarrazões (ID 13054330, fls. 1/23). As custas recursais foram recolhidas (IDs 12534881 e 12534884). O processo foi suspenso até o julgamento definitivo do RE n. 851.421/DF, por se tratar de questão prejudicial ao julgamento da presente demanda. O RE n. 851.421 - tema 817 - foi julgado, com o acordão publicado em 14/03/2022, com trânsito em julgado em 8/04/2022. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios se manifesta pela extinção do processo, sem julgamento do mérito, bem como pelo arquivamento dos autos com baixa na distribuição (ID 40985309). O Agravante pede que seja dado provimento ao presente recurso, reformando-se a decisão agravada, com a extinção do cumprimento de sentença (ID 41101127). É o relatório. O Supremo Tribunal Federal julgou o RE 851.421, sob o rito da Repercussão Geral – Tema 817, reconheceu a constitucionalidade da Lei distrital n. 4.732/2011, com a redação dada pela Lei distrital n. 4.969/2012, assim como fixou a seguinte tese: “É constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais”. O acórdão de julgamento foi publicado em 14/03/2022, com trânsito em julgado em 8/04/2022. Confira-se a ementa do aludido RE: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. ICMS. BENEFÍCIOS FISCAIS JULGADOS INCONSTITUCIONAIS. REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PRECEDIDA DE CONVÊNIOS. POSSIBILIDADE. 1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida para definir se é constitucional que os Estados e o Distrito Federal, com amparo em convênios do CONFAZ, concedam remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais declarados inconstitucionais. 2. O ICMS é imposto de competência dos Estados e do DF, mas, devido a seu potencial lesivo ao pacto federativo, a Constituição determinou que cabe ao legislador complementar estabelecer a forma como são concedidos e revogados benefícios fiscais a ele relacionados, a fim de impedir a guerra fiscal. O legislador complementar, por sua vez, previu a obrigatoriedade de autorização do CONFAZ, mediante convênio, como pressuposto de validade da lei estadual de desoneração. 3. No caso ora em julgamento, a lei distrital concedeu a remissão de créditos de ICMS devidamente autorizada por dois convênios do CONFAZ. Indevida, portanto, a intervenção desta Corte para limitar a autonomia dos entes quando eles atuam dentro das balizas constitucionais. 4. A hipótese não se confunde com constitucionalização superveniente, uma vez que a lei distrital impugnada não convalidou as leis anteriormente julgadas inconstitucionais. O Distrito Federal apenas concedeu novo benefício fiscal amparado em convênios do CONFAZ. 5. Desprovimento do recurso extraordinário, reconhecendo-se a constitucionalidade da Lei do Distrito Federal no 4.732/2011, com a redação dada pela Lei no 4.969/2012, com a fixação da seguinte tese: “é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais”. (RE 851421, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-048 DIVULG 11-03-2022 PUBLIC 14-03-2022) No presente caso, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios afirma que é forçoso reconhecer que a remissão concedida pela Lei 4.732/2011 materializa fato superveniente prejudicial à pretensão ministerial, fazendo desaparecer a obrigação de pagar o crédito de ICMS determinada na sentença. Assim, a presente ação deve ser extinta sem julgamento do mérito e diante a perda superveniente do interesse de agir do Agravado. Diante do fato superveniente prejudicial à pretensão autoral, fazendo desaparecer o objeto da ação na origem, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento é medida que se impõe, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do interesse processual do Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se e intime-se. Brasília, 30 de novembro de 2022 15:59:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador